Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-47.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-47.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GRACILENE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 041.237.591-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — POSSIBILIDADE - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença, deve ser convertido em definitivo o cumprimento provisório.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gracilene Pereira Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizado em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso
, julgou extinto o processo, uma vez que o recurso de apelação interposto nos autos principais é munido de efeito suspensivo, como dispõe o art. 1.012,
caput
, do CPC.

A Apelante, em suas razões de recurso, assevera que a fundamentação indicada na sentença recorrida não merece amparo, uma vez que o inciso V, §1o, do art. 1.012 do CPC, excetua o efeito suspensivo do
caput
quando confirma, concede ou revoga tutela provisória, como no caso dos autos.

Relata que propôs ação de obrigação de fazer que, julgada procedente, condenou os Apelados à disponibilização de cirurgia bariátrica a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que, agora, busca a execução provisória da sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença combatida e encaminhar os autos ao primeiro grau para seu regular processamento.

O Apelado presentou contrarrazões ao recurso em Id. 4835815.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020